Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700605-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCILENE GOMES SOARES DECISÃO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, informe o número do processo de origem, devendo esclarecer acerca de eventual tramitação do processo nas Turmas Recursais, em razão da interposição de qualquer recurso, para viabilizar a análise de possível prevenção. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora